Tribunal: STF
Processo: RE 1247941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello que, apoiada no que já decidido por esta Suprema Corte no RE 593.849/MG, Ministro Edson Fachin, deu provimento ao recurso extraordinário da ora embargante.
    Sustenta, a embargante, que a decisão monocrática padece dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, unicamente no ponto quanto à necessária correção monetária dos créditos não aproveitados por ela,.
    Ao final, requer, em síntese, que “(...) sejam atualizados os créditos pelos mesmos índices aplicáveis para a exigência de débitos de ICMS desde a data em que deixaram de ser aproveitados em função das inconstitucionais limitações impostas pela Fazenda à fruição de tais quantias. ”.
    É o breve relato. Decido.
    Não assiste razão à embargante.
    É que a insurgência objeto dos aclaratórios pleiteia, em suma, a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal de matéria limitada ao âmbito infraconstitucional e que demandaria revolvimento de fatos e provas, inviabilizando a análise da controvérsia no âmbito desta Corte. 
    O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que a discussão no tocante a correção monetária, nos casos de compensação de créditos tributários, demanda necessária análise da legislação de regência bem como de fatos e provas, sendo, portanto, competência das instâncias de origem a apreciação do referido debate.
    Nessa linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turma desta Suprema Corte: AI 721.614-AgR-AgR-ED/RJ, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli; RE 701.259-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.205.443-ED-AgR-ED/SP, Primeira Turma, Luiz Fux, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada. 
    1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas. 
    2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado. 
    3. Embargos de declaração acolhidos.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA APLICÁVEL NO LUGAR DAQUELA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II – Reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. Questões que deverão ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. III – A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido. “
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. AUMENTO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES E PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 
    Anoto por fim que o próprio pronunciamento ora embargado, ao dar provimento ao extraordinário interposto, determina que “o Tribunal ‘a quo’ reaprecie a causa, observada a orientação jurisprudencial em referência”, qual seja, à luz do que decidido no RE 593.849/MG, Ministro Edson Fachin. 
    Assim, não restam evidenciados quaisquer dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.
    Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, § 2º).
    2. Após, retornem os autos conclusos para exame do agravo regimental interposto, pelo Estado de Minas Gerais.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator